Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750647-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (exequente), em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MYRIAN PINTO DE AMORIM e de AROLDO SILVA AMORIM FILHO: a) desconstituiu a penhora sobre os imóveis com as matrículas 44.726 e 83.241, ambos registrados no Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) determinou a liberação ao agravado AROLDO SILVA AMORIM FILHO da quantia de R$563,85, anteriormente bloqueada na conta dele (IDs 75910821 e 72463078). Em suas razões (ID 21742308), a agravante sustenta que, para efeito de impenhorabilidade, considera-se bem de família o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos do artigo 5o, da Lei 8.009/1990, hipótese que não se amolda ao contexto dos autos. Destaca que os agravados possuem vários outros imóveis, conforme se denota das declarações de imposto de renda vistas nos IDs 71526733 e 71526732. Defende que os agravados deveriam apresentar provas que corroborassem a condição de bem de família – como fotos dos cômodos guarnecidos com itens pessoais, contas de internet, telefone e veículos na garagem. Salienta que a juntada de comprovantes de água, gás e condomínio não tem o condão de autorizar a caracterização de bem de família, visto que tais contas são inerentes a qualquer imóvel, mesmo os que não sejam destinados à moradia. Cita o parágrafo único, do artigo 5o, da Lei 8.009/1990 para aduzir que, caso o devedor tenha mais de um imóvel residencial, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor, mas que nem isso – a comprovação de que os imóveis são os de menor valor – foi demonstrado pelos agravados. Indica que a ata notarial apresentada pelos devedores foi lavrada há mais de dois anos, razão pela qual não se sabe a atual situação dos imóveis, no que se refere à alegada destinação para moradia. Cita que o artigo 172, da Lei 6.015/1973 prevê a obrigatoriedade do registro e da averbação na matrícula do imóvel quanto aos atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais; porém, não se procedeu à averbação do benefício nas respectivas matrículas dos imóveis inicialmente penhorados. Faz considerações sobre o patrimônio total de cada um dos agravados e à falta de iniciativa deles em nomear bens à penhora, tentar uma composição amigável ou outra ação que demonstrasse a boa-fé deles. No que se refere ao valor inicialmente penhorado na conta bancária do agravado AROLDO, afirma que o quantum de R$563,85 não teria sido penhorado da conta poupança a que faz referência o extrato detalhado juntado pelo agravado, pois, neste último documento (ID 67992955), não há menção ao bloqueio no dia 22/05/2020, data em que o sistema do BACENJUD teria acusado a indisponibilidade de valores (ID 64254160). Salienta, inclusive, que o bloqueio presente no extrato é de outra data e de outro valor (29/05/2020 – R$539,68). Afirma que no dia 22/05/2020 havia mais de R$7.000,00 na conta citada pelo agravado, e que não faria sentido a indisponibilidade ter alcançado somente R$563,85 daquela conta, sendo que o pedido de bloqueio total ultrapassava R$600.000,00. Logo, conclui que se trata de conta diversa, que não foi a indicada pelo agravado. Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de os credores dilapidarem os respectivos patrimônios, de modo a prejudicar ainda mais a satisfação do crédito. No mérito, busca a confirmação da liminar, a fim de reformar a decisão para, em definitivo, determinar a penhora dos imóveis de matrículas 44.726 e 83.241, bem assim para liberar à agravante todos os valores bloqueados da conta bancária do agravado AROLDO. Preparo recolhido (ID 21739186). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO EM PARTE os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Inicio pelo pedido de penhora dos imóveis de matrícula 44.726 e 83.241, registrados perante o Cartório do Primeiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Compulsando os autos, os imóveis são situados nos seguintes endereços, consoante as certidões de matrícula de ID 72436948, p. 1, e de ID 72436948, p. 6, averbação 7: - Matrícula: 44.726 – Apartamento 301, Bloco “C”, Edifício Versailles, da SQS 302; - Matrícula 83.241 – Setor de Habitações Individuais Sul, QL 10, Conjunto 7, No 13. A discussão nos presentes autos cinge-se a verificar se os imóveis cujas penhoras foram desconstituídas preenchem, ou não, os parâmetros para serem considerados bens de família. O artigo 5o, caput, da Lei 8.009/1990 de fato dispõe que para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A agravante salienta que os recorridos, isoladamente, não preencheriam esse requisito (utilização como moradia permanente), porque eles têm outros imóveis. Verifico, nesse primeiro momento, que uma alegação não tem relação direta com a outra. Seria perfeitamente possível que um executado fosse proprietário de vários imóveis e a penhora indevida recaísse exatamente sobre aquele em que ele tinha moradia. Resta saber se, de fato, eles exercem, cada um, moradia permanente naquelas respectivas localidades. Por mais que a ata notarial juntada (ID 74431108) – que contém as declarações de pessoas que já moraram, moram e dizem conhecer o histórico de residência de MYRIAN naquele endereço na Asa Sul – seja datada de 05/10/2018, para esse momento processual, é possível manter a decisão a quo, que entendeu que os imóveis destacados são bens de família. Explico. Como bem destacou a agravante, o pagamento regular de contas de condomínio e IPTU não confere sequer indicativo de que alguém resida em uma localidade. Contudo, as contas de energia, água e gás – de ambos os imóveis e referentes ao segundo semestre de 2020 – denotam um consumo significativo que não se assemelha àqueles de imóveis desocupados, ou de veraneio (justamente pela repetição, por meses, do patamar de utilização dos serviços). Basta conferir os seguintes documentos: - imóvel localizado na SQS 302, BL. C, ap 301, de MYRIAN: . conta de luz, de setembro de 2020, com consumo de 699 KWh (ID 74426192); . contas de gás GLP, de agosto, setembro e outubro de 2020, com consumo de 21, 33 e 25kg, respectivamente (IDs 74431103, 74431105 e 74431101); - imóvel situado na SHIS QL 10, CJ 07, CASA 13, de AROLDO: . contas de luz, de agosto e setembro de 2020, com consumo de 896 e 764 KWh, respectivamente (ID 74426193, p. 1 e 2); . contas de água, de julho, agosto e setembro de 2020, com consumo de 39, 42 e 45 metros cúbicos, respectivamente (ID 74426193, p. 3, 4 e 5). Mesmo diante dos consumos apresentados, que poderiam, por exemplo, ser de um inquilino, a prova que reforça os elementos aptos a considerar os imóveis como bens de família, individualmente, pela moradia permanente de cada um dos executados, é justamente o que foi ressaltado em primeiro grau: ambos foram citados pessoalmente nesses endereços, no final de 2019 (IDs 50457944 e 52776815), para a ação que corre na origem, além do que também são os mesmos endereços acostados em uma série de documentos, como a petição inicial, a carta de fiança (ID 41157148, p. 2) e as notificações encaminhadas pela parte credora (ID 41159176, p. 12, e ID 41159176, p. 4). Mostra-se, por outro lado, despicienda a juntada de fotos de carros na garagem, a fim de comprovar moradia. Um dos executados, inclusive, é uma idosa de 85 anos, que não se sabe até se dirige atualmente. Acerca da alegação de que não fora comprovado que os respectivos imóveis inicialmente penhorados sejam os de menor valor, dentro do patrimônio de cada executado, vale ressaltar, em verdade, que não ficou demonstrada a existência de outros imóveis que tenham a finalidade residencial, que é o que requer o parágrafo único, do artigo 5o, da Lei 8.009/1990, para se criar a obrigatoriedade de se elencar o imóvel de menor valor como impenhorável: Art. 5o (...) Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Veja-se que o print efetuado pela agravante das declarações de imposto de renda dos executados, em outra petição (ID 75592201, p. 2/3), indica uma série de imóveis, mas não comprova que eles seriam utilizados pelos executados também como residência (em nome de AROLDO, há um terreno, que, em princípio, não serve de residência; já em nome de MYRIAN, há um apartamento em Belo Horizonte, com indicação de usufruto vitalício para terceira pessoa, e uma chácara na SHIS QI 23). Ainda acerca desses pontos, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que, até esse momento, não ficou demonstrado nos autos. Da mesma forma, aquela Corte já assentou também que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/90. MENOR VALOR. INEXIGIBILIDADE. NA AUSÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS UTILIZADOS COMO RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA A IMPENHORABILIDADE DEVE SER RECONHECIDA INDEPENDENTE DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 dispõe que poderá ser escolhido o de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. 5. Apenas na hipótese de existir mais de um imóvel utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, garantido ao devedor a proteção do patrimônio mínimo. 6. A moldura fática presente no acórdão recorrido, como se vê, não fornece elementos concretos para saber se há ou não a pluralidade de imóveis residenciais, para fins da incidência do parágrafo púnico do art. 5o da Lei 8.009/90 ou se apenas o imóvel penhorado tem essa finalidade e a vocação ínsita do recurso especial não permite a incursão na seara probatória. Retorno dos autos para novo julgamento de acordo com a jurisprudência desta Corte. 7. Recurso especial provido. (REsp 1482724/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 28/11/2017) Este egrégio Tribunal, já sob o manto do atual Código de Processo Civil, manteve a mesma linha de entendimento, quanto à desnecessidade de que o devedor possua somente um imóvel para ter o direito ao bem de família: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. O imóvel residencial do executado destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade prescrita nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. II. A caracterização do bem de família não pressupõe que o devedor seja proprietário de um único imóvel. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1096974, 07028343620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018) Adiante, a recorrente cita a obrigatoriedade da averbação do bem de família na matrícula do imóvel. Em um juízo de prelibação, é possível afirmar que a discussão aqui narrada engloba o bem de família legal, que não exige a averbação para o seu reconhecimento, e não o voluntário ou convencional, citado pela agravante. Logo, entendo que, no ponto, não há a probabilidade do direito invocado pela agravante, no que se refere ao questionamento da caracterização dos imóveis acima delineados como bens de família, sendo um para cada executado. E, por se tratar de requisitos cumulativos, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não serão analisados, quanto ao questionamento da desconstituição da penhora sobre os imóveis acima delineados. Por outro lado, em um juízo de cognição sumária, no que se refere ao questionamento da decisão que determinou a expedição de alvará em favor do executado AROLDO, dos valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal (R$563,85), verifico que há razão com a agravante. Explico. A pesquisa BACENJUD de ID 64254160 tornou indisponíveis dois valores em contas do ora agravado AROLDO: R$563,85, em uma conta da Caixa Econômica Federal, e R$510,30, em uma conta no Banco da Amazônia. A problemática se intensifica porque o sistema BACENJUD não informa sobre qual conta (número e natureza, se poupança, corrente ou outra) incide o bloqueio, limitando-se a indicar o banco originário do numerário, conforme salientado na decisão de ID 66032776. Na primeira oportunidade em que AROLDO se manifestou nos autos de origem, impugnou o bloqueio de R$539,68 (ID 64388456, p. 2). E, verificando-se o extrato de uma conta poupança (código 013) em nome de AROLDO (ID 67992955), há um bloqueio da mesma quantia por ele inicialmente informada, perante o mesmo banco. Inclusive, e ao contrário do que salientou a agravante, as datas contidas no extrato e no sistema BACENJUD também são as mesmas: 29/05/2020. A referência existente no sistema BACENJUD às datas 21 e 22 de maio de 2020 são da data de protocolo e da data de cumprimento, respectivamente; contudo, a transferência do valor, da Caixa Econômica Federal para a conta judicial no Banco do Brasil, se operou somente no dia 29/05/2020 (ID 64254160, p. 1). A discussão fica por conta da divergência de valores: o BACENJUD bloqueou de uma conta CAIXA, em 29/05/2020, R$563,85; o agravado apresentou extrato de uma conta poupança, também na CAIXA, com um bloqueio no mesmo dia, mas no montante de R$539,68, o que traz dúvidas ao caso concreto. Há inclusive uma alegação plausível de AROLDO, em primeiro grau, na qual sustenta que essa diferença seria relativa à cobrança de tarifa bancária para a transferência do valor bloqueado para a conta judicial (ID 74743274). Porém, e por se tratar de ônus argumentativo do executado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu – ao não deixar indene de dúvidas que o numerário de R$563,85 foi tornado indisponível em conta poupança, e com a imediata cobrança de tarifa bancária, na exata diferença entre os montantes questionados – há, em princípio, razão com a agravante quando pretende a manutenção do bloqueio do valor de R$563,85, visto na pesquisa BACENJUD de ID 64254160. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a manutenção do bloqueio do valor de R$563,85, realizado em uma conta na Caixa Econômica Federal, em nome do executado/agravado AROLDO SILVA AMORIM FILHO, consoante pesquisa BACENJUD de ID 64254160. Nada impede, por outro lado, o deferimento da outra medida pleiteada ou até mesmo a revogação da liminar em parte concedida, na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator